Tribunal: TJDFT
Processo: 0737283-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO FORMAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis sempre que, na decisão judicial, restarem identificados quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A menção equivocada à data do fato do crime impeditivo configura erro material, cuja correção é admitida sem repercussão no resultado do julgamento, mantido por seus próprios fundamentos.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.